Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A fim de agilizar a prestação jurisdicional e assegurar maior efetividade ao processo executivo, foi criado o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, que possibilita aos magistrados e servidores, autorizados por meio de certificação digital, a consulta de dados existentes na Secretaria da Receita Federal relacionados tanto à pessoas físicas, como à pessoas jurídicas, viabilizando, assim, a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o débito exequendo.
2. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema INFOJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.